Tribunal: TJDFT
Processo: 0725296-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. RÉU REVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ARTES MARCIAIS. CANCELAMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA APÓS O PRAZO DE AVISO PRÉVIO. CLÁUSULA ABUSIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar rescindido o contrato entre as partes e, em consequência, a inexigibilidade dos débitos decorrentes, em especial o de valor R$ 360,00 (Id 226176474) e condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC (o qual abrange juros de mora e correção monetária) a partir da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71635346). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que as partes celebraram contrato de prestação de serviços devidamente assinado e juntado aos autos pela própria autora, o qual prevê que a cobrança das mensalidades independe da frequência do aluno, cessando apenas mediante pedido formal de cancelamento. Sustenta que, conforme as Cláusulas 15a e 16a do contrato, o cancelamento poderia ser feito a qualquer momento, sem multa, mediante aviso prévio de 30 dias, durante os quais a autora poderia continuar utilizando os serviços. Argumenta que, ao solicitar o cancelamento, foi cobrado o valor previsto para o período correspondente, conforme pactuado, inclusive com possibilidade de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em caso de inadimplemento. Alega ainda que as cláusulas contratuais são claras e não abusivas, e que a inscrição da autora no SERASA se deu em estrito cumprimento do contrato, não havendo qualquer irregularidade ou cabimento para indenização por danos morais. Por fim, ressalta que a revelia não impede a reforma da sentença, já que os fatos estão comprovados documentalmente por meio do próprio contrato anexado pela autora. Diante disso pede o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
4. Em contrarrazões, a parte autora aduz que a recorrente limita-se, em sua apelação, a impugnar genericamente a sentença, sem rebater os fundamentos adotados pelo juízo de origem. No mérito, argumenta que a recorrente promoveu a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes (SERASA), em duas oportunidades, por valores referentes a mensalidades vencidas em 28 de agosto de 2024, ou seja, mais de dois meses após a rescisão e fora do prazo de aviso prévio previsto contratualmente, uma vez que comunicou expressamente sua intenção de cancelar a matrícula em 21 de junho de 2024. Sustenta que a cobrança e a negativação foram manifestamente indevidas e contrárias às cláusulas contratuais. Argumenta ainda que a alegação de inexistência de dano moral é infundada, pois a negativação indevida gera dano in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto para fins de indenização.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de cobrança de mensalidade após o pedido de cancelamento contratual; e (ii) a legitimidade da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
8. A requerida, regularmente citada, não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou contestação válida. Incidem os efeitos da revelia, consoante art. 20 da Lei 9.099/1995, com presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, ressalvado o exame de coerência documental. Ademais, cabia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois não juntou ficha financeira ou comprovou a prestação de serviços após o cancelamento.
9. Consta dos autos que a autora matriculou-se, juntamente com seu filho, em aulas oferecidas pela academia ré a partir de 01/02/2024, mediante pagamento de mensalidade no valor de R$ 380,00 para ambos os alunos (IDs 71633556 e 71633557). Além disso, inscreveu o filho em aulas de luta com professor específico de sua preferência. Em junho de 2024, contudo, a ré impediu a permanência do menor na turma com o referido professor, impondo sua transferência para turma infantil, alteração unilateral que comprometeu a legítima expectativa contratual e motivou a insatisfação da consumidora. Ressalte-se que a autora já se encontrava em tratamento médico por quadro de ansiedade e depressão e não frequentava as aulas desde março de 2024 (ID 71633554). Diante disso, a autora solicitou a rescisão contratual. Apesar disso, foi informada da necessidade de pagamento de mensalidade adicional e, em seguida, surpreendida com a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, referente a débito vencido em 28/08/2024.
10. O contrato de adesão prevê: (i) cancelamento com aviso prévio de 30 dias, com manutenção da cobrança e uso dos serviços nesse período (Cláusula 16a); (ii) cobrança da mensalidade subsequente ao cancelamento, garantindo fruição até seu vencimento (Cláusula 17a); e (iii) alternativa de cancelamento imediato, com pagamento de indenização equivalente a uma mensalidade (Cláusula 19a).
11. Embora a Cláusula 16a, referente ao aviso prévio de 30 dias, encontre amparo na boa-fé objetiva, por permitir à empresa organizar sua capacidade operacional, a Cláusula 17a mostra-se abusiva, na medida em que impõe cobrança de mensalidade além do período do aviso prévio, independentemente de efetiva utilização dos serviços. Tal previsão afronta o art. 51, IV e §1o, do CDC, por representar vantagem manifestamente excessiva ao fornecedor e obrigação desproporcional ao consumidor.
12. A autora alega ter solicitado o cancelamento em 21/06/2024, tendo juntado aos autos e-mail de resposta da ré, encaminhada em 27/06/2024. A requerida, contudo, quedou-se revel e não impugnou essa alegação, razão pela qual prevalece a narrativa da consumidora, conforme os efeitos da revelia. Assim, considerando o aviso prévio contratual de 30 dias, o contrato deveria encerrar-se até 21/07/2024. Mesmo que se considerasse a data de 27/06/2024 como marco, o prazo máximo se encerraria em 27/07/2024, não havendo hipótese de cobrança para além desse limite.
13. O débito em questão tem vencimento em 28/08/2024 (ID 71635342), isto é, mais de um mês após o término do prazo contratual, seja contado da solicitação (21/06), seja da resposta (27/06). Em ambas as hipóteses, a cobrança configura exigência de quantia indevida por serviços não prestados.
14. A ré promoveu duas inscrições no SERASA, de R$ 180,00 cada, totalizando R$ 360,00. As anotações indevidas em órgãos de proteção ao crédito gera, por si só, violação à honra objetiva e à tranquilidade da consumidora, independentemente da comprovação de prejuízo adicional. Não se aplica a exceção da Súmula 385/STJ, pois não houve prova de inscrição preexistente legítima.
15. O valor de R$ 3.000,00 atende ao caráter punitivo-pedagógico da condenação e observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta: (i) a gravidade do ilícito; (ii) a vulnerabilidade da consumidora, que se encontrava em tratamento de saúde; e (iii) o porte econômico da fornecedora. O montante é suficiente para compensar o abalo e desestimular condutas semelhantes, sem importar enriquecimento ilícito.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00, com fundamento no art. 6o c/c art. 55, ambos da Lei n.o 9.099/1995, considerando o reduzido valor da condenação e o grau de complexidade da causa. Não se justifica, nesse contexto, a majoração do percentual apenas com o objetivo de elevar o valor da verba honorária, sobretudo quando o feito não demandou atuação processual intensa ou questões jurídicas complexas. O arbitramento por equidade visa justamente assegurar uma remuneração justa e proporcional à natureza da causa e ao esforço exigido.
17. A recorrente foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 71635367. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono do recorrente.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 2o, 3o, 51, IV e §1o; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, arts. 20 e 46.